Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE EXTRATOS DESTIDADOS À COMPROVAÇÃO DE LANÇAMENTOS DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Os extratos para comprovação de lançamento do débito, objeto da dívida questionada, não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência do contrato impugnado.
Isto porque constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.
Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO

O fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Jidalva Rosa de Jesus Leite
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Declaratória ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Nas razões recursais, a apelante pugna, inicialmente, pelo deferimento da justiça gratuita.

Em seguida, sustenta, no que importa, a ausência dos requisitos do artigo 330 do CPC, ensejadores do indeferimento da petição inicial, e aduz que ajuizou a ação, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, relacionados empréstimos que jamais contratou.

Diz que a exigência do magistrado, consubstanciada na apresentação de extratos bancários, relativos ao período da suposta contratação se mostra descabida e afronta aos princípios da primazia da decisão do mérito e da inafastabilidade da jurisdição, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela apelante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que os documentos colacionados aos autos, em especial o Extrato de Imposto de Renda,
comprovam, de forma satisfatória, que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na hipótese, a autora teve a petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, que lhe ordenava, precipuamente, o “robustecimento” do acervo probatório que instruída a petição inicial, mediante a apresentação de extratos bancários, atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Isto porque constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora.

Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.

Acerca da matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.
(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DISPENSABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A determinação para apresentação de comprovante da negativação do nome da recorrente emitido em balcão do CDL, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial, pois foi juntado documento emitido pelo SCPC que possui idoneidade. 2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do extrato de negativação emitido em balcão do CDL não resulta no indeferimento da inicial. 3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002681-22.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Ademais, eventual apresentação dos extratos bancários em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, já que os descontos questionados não realizados diretamente na folha de pagamento da autora.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente demanda sob a alegação de que constatou desconto indevido no benefício do INSS, referente a empréstimo que desconhece.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para que ela esclarecesse o período em que foi feita a cobrança que entende indevida, anexando documentos, o que, porém, não foi cumprido e levou ao indeferimento.

Extrai-se de consulta no PJE (primeiro grau) que ela propôs
30 Ações
com esse mesmo argumento, 9 delas contra o ora apelado.

No julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir. Confira-se a ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Desse modo, adoto o entendimento consolidado na técnica de julgamento ampliado, por ausência de interesse processual neste caso.

Ressalto que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Assim, impõe-se a extinção da lide, ainda que por fundamentos diversos dos consignados na sentença.

Pelo exposto, divirjo da d. relatora e
nego provimento ao Recurso
.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1010916-55.2021.8.11.0003

APELANTE:
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

APELADO:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
para negar provimento ao recurso.

EM 25 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022